Tribunal: TJES
Processo: 5000390-51.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2022-05-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000390-51.2021.8.08.0000

EMBTE:

UNIMED VITÓRIA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

EMBDO:

K. N. R.
(menor impúbere)

RELATOR:

DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

ACÓRDÃO

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DOS ALEGADOS VÍCIOS. PREQUESTIONAMENTO.
PRETENSÃO DE REEXAME DA CAUSA.
RECURSO DESPROVIDO.

1. A estreita e vinculada via dos embargos de declaração somente terá cabimento na hipótese em que restar verificada a omissão, contradição ou obscuridade no acórdão atacado.
N
enhuma irregularidade existe que justifique o manuseio dos embargos de declaração, recurso que, como é cediço, não se presta ao reexame da causa.

2. No que diz respeito ao vício da contradição, este somente é admitido quando prejudicar a dialética interna do pronunciamento, afetando-lhe a coerência.

3. Contanto que fundamente suficientemente a sua decisão, o julgador não está obrigado a responder a todas as alegações das partes litigantes, como se quesitos fossem, contentando-se o sistema processual com a solução da controvérsia.

4. Nos termos da jurisprudência da
Corte Superior
uniformizadora,
“não cabe falar-se em embargos declaratórios prequestionadores, com o sentido pretendido pelo embargante, uma vez que a matéria federal foi ventilada pelas partes e decidida pelo v. acórdão embargado”
. (EDcl no AgRg no Ag 710.556/RS, Rel. Ministro HÉLIO QUAGLIA BARBOSA, QUARTA TURMA, julgado em 05/09/2006, DJ 02/10/2006, p. 284).

5. Recurso desprovido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,

ACORDA
, esta c. Quarta Câmara Cível,
À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto proferido pelo eminente Relator.

Vitória/ES,

PRESIDENTE

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000390-51.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: K. N. R.
AGRAVADO: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000390-51.2021.8.08.0000

EMBTE: UNIMED VITÓRIA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

EMBDO: K. N. R.
(menor impúbere)

RELATOR: DES.
JORGE DO NASCIMENTO VIANA

RELATÓRIO

Tratam-se de embargos de declaração opostos por
UNIMED VITÓRIA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, no intuito de que sejam sanadas as supostas irregularidades visualizadas no acórdão (ID 1642855) que deu provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto por
K. N. R.
(menor impúbere), a fim de determinar o custeio das sessões de hidroterapia vindicadas na petição inicial da ação de origem, conforme prescrição médica.

Em suas razões (ID 1698335), a embargante, ao informar que os embargos têm fins prequestionadores, alega que o acórdão padece dos vícios da contradição e da omissão, conforme segue: (i) o embargado não faz jus ao tratamento pleiteado,
"uma vez que a hidroterapia não foi contemplada no rol de procedimentos e eventos de saúde obrigatórios instituídos pela Agência Nacional de Saúde – ANS"
; (ii)
"não está obrigada a custear tratamento em desconformidade com as determinações previstas pela agência reguladora, uma vez que o rol tem previsões TAXATIVAS, e não meramente exemplificativas"
; (iii) além do mais, o embargado está cumprindo o prazo de CPT – Cobertura Parcial Temporária, com relação a doença pré-existente (mielomeningocele e hidrocefalia), e; (iv) neste sentido, afigura-se evidente que o acórdão, além de omisso, é contraditório com relação a diversos dispositivos legais, a ensejar a interposição dos aclaratórios.

O embargado não apresentou contrarrazões.

É o que me cabia relatar.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória (ES), 26 de abril de 2022.

Jorge do Nascimento Viana

Desembargador Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000390-51.2021.8.08.0000

EMBTE:

UNIMED VITÓRIA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

EMBDO:

K. N. R.
(menor impúbere)

RELATOR:

DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

VOTO

Conforme brevemente relatado, tratam-se de embargos de declaração opostos por
UNIMED VITÓRIA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, no intuito de que sejam sanadas as supostas irregularidades visualizadas no acórdão (ID 1642855) que deu provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto por
K. N. R.
(menor impúbere), a fim de determinar o custeio das sessões de hidroterapia vindicadas na petição inicial da ação de origem, conforme prescrição médica.

Em suas razões (ID 1698335), a embargante, ao informar que os embargos têm fins prequestionadores, alega que o acórdão padece dos vícios da contradição e da omissão, conforme segue: (i) o embargado não faz jus ao tratamento pleiteado,
"uma vez que a hidroterapia não foi contemplada no rol de procedimentos e eventos de saúde obrigatórios instituídos pela Agência Nacional de Saúde – ANS"
; (ii)
"não está obrigada a custear tratamento em desconformidade com as determinações previstas pela agência reguladora, uma vez que o rol tem previsões TAXATIVAS, e não meramente exemplificativas"
; (iii) além do mais, o embargado está cumprindo o prazo de CPT – Cobertura Parcial Temporária, com relação a doença pré-existente (mielomeningocele e hidrocefalia), e; (iv) neste sentido, afigura-se evidente que o acórdão, além de omisso, é contraditório com relação a diversos dispositivos legais, a ensejar a interposição dos aclaratórios.

Nada obstante, penso que a matéria ventilada no presente feito foi devidamente apreciada, com fundamentos claros e nítidos, tudo em perfeita consonância com os ditames da legislação e jurisprudência consolidadas, inexistindo qualquer irregularidade.

A propósito, reproduzo a ementa do acórdão objurgado, a qual, por si só, evidencia a inconsistência das alegações da embargante:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. HIDROTERAPIA.

AMPLITUDE DE COBERTURA. ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS EM SAÚDE DA ANS. NATUREZA EXEMPLIFICATIVA. COBERTURA PARCIAL TEMPORÁRIA. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA.

RECURSO PROVIDO.

1. O c. STJ possui entendimento segundo o qual o fato de determinado procedimento não constar no rol estabelecido pela Agência Nacional de Saúde – ANS, não o exclui dentre as possibilidades terapêuticas que devem ser disponibilizadas aos segurados do plano de saúde, a depender da doença apresentada e da indicação do médico especialista.

2. Destarte, r
evela-se abusiva, à luz do CDC, a negativa de cobertura de tratamento indicado para doença acobertada pelo contrato, sobretudo nas hipóteses em que, prescrita por profissional habilitado, predestina-se a salvaguardar a vida do beneficiário do plano.

3.
Ao menos em cognição rarefeita, o
tratamento solicitado pelo agravante,
qual seja,
a hidroterapia, não pode
se enquadrado nas restrições alusivas a cobertura parcial temporária -

p
rocedimento de
a
lta
c
omplexidade (PAC),
leitos de alta tecnologia e procedimentos cirúrgicos.

4.
Diante de tais argumentos,
restando constatado
que o procedimento
fisioterápico

foi indicado por médic
o
credenciado do próprio plano de saúde,
bem como
não havendo comprovação de exclusão contratual, deve ser
determinado o seu custeio
.

5. Recurso provido.

Particularmente no que diz respeito ao vício da contradição, este somente é admitido quando prejudicar a dialética interna do pronunciamento, afetando-lhe a coerência, e não a que eventualmente possa existir, por exemplo, entre o que restou decidido e a prova dos autos.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS.

I - A fundamentação adotada no acórdão é suficiente para respaldar a conclusão alcançada, pelo quê ausente pressuposto a ensejar a oposição de embargos de declaração.

II - A contradição remediável por embargos de declaração, é aquela interna ao julgado embargado, a exemplo da grave desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão, capaz de evidenciar uma ausência de logicidade no raciocínio desenvolvido pelo julgador, ou seja, o recurso integrativo não se presta a corrigir contradição externa, bem como não se revela instrumento processual vocacionado para sanar eventual error in judicando
.

III - Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1319666/MG, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/02/2016, DJe 26/02/2016).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO EXTERNA. INVIABILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Suposta contradição externa entre o acórdão objurgado e outro julgamento proferido pela Corte não viabiliza a propositura de embargos de declaração
.

2. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no REsp 576.638/RS, Rel. Ministro HÉLIO QUAGLIA BARBOSA, QUARTA TURMA, julgado em 26/09/2006, DJ 30/10/2006, p. 308).

Desta forma, não há que falar na existência de contradição, mesmo porque a embargante, no ponto, apenas discorre sobre a análise realizada pela c. Câmara.

Lado outro, constou expressamente do acórdão objurgado que o fato de determinado procedimento não constar no rol estabelecido pela Agência Nacional de Saúde - ANS - não o exclui dentre as possibilidades terapêuticas que devem ser disponibilizadas aos segurados do plano de saúde, a depender da doença apresentada e da indicação do médico especialista.

Igualmente, o acórdão não restou omisso acerca da alegação de que o embargado estaria cumprindo carência com cobertura parcial temporária., senão, vejamos:

[...] Outrossim, não procede a justificativa da agravada de que o agravante se encontra cumprindo carência com cobertura parcial temporária.

Sobre o tema, como bem destacado pela Procuradora de Justiça Andréa Maria da Silva Rocha (ID 1306816, p. 01-07), o c. STJ, em precedente cuja relatoria coube à Ministra Nancy Andrighi, assim já teve oportunidade de manifestar,
verbis
:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANOS DE SAÚDE. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL OU DE SÚMULA. DESCABIMENTO. DOENÇA OU LESÃO PREEXISTENTE. DECLARAÇÃO DE SAÚDE. CARÊNCIA. EXIGÊNCIAS MÍNIMAS. COBERTURA PARCIAL TEMPORÁRIA. AGRAVO. RESOLUÇÃO NORMATIVA DA AGÊNCIA DE SAÚDE SUPLEMENTAR. NEGATIVA DE COBERTURA ASSISTENCIAL. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. 1. Ação ajuizada em 10/12/12. Recurso especial interposto em 21/11/14 e atribuído ao gabinete em 25/08/2016. 2. O propósito recursal consiste em definir se a negativa de cobertura assistencial da operadora de plano de saúde, sob o fundamento de doença preexistente à contratação e observância do prazo de carência contratual, produziu dano moral compensável. 3. A interposição de recurso especial não é cabível quando ocorre violação de dispositivo constitucional ou de qualquer ato normativo que não se enquadre no conceito de lei federal, conforme disposto no art. 105, III, "a" da CF/88. 4. O art. 12, V, da Lei 9.656/98 dispõe que o beneficiário de plano de saúde deve aguardar na carência contratual o máximo de: a) trezentos dias para partos a termo, b) oitenta dias para os demais casos, c) vinte e quatro horas para a cobertura dos casos de urgência e emergência
. 5. Paralelo à disciplina das carências, há de se ressaltar as hipóteses de Doença ou Lesão Preexistente à contratação (DLP), ou seja, aquelas que o beneficiário ou seu representante legal saiba ser portador ou sofredor, no momento da contratação ou adesão ao plano privado de assistência à saúde. 6. Nessas situações, a Lei 9.656/98 permite que a operadora do plano de saúde ofereça Cobertura Parcial Temporária (CPT), assim definida pela ANS como aquela que admite, por um período ininterrupto de até 24 meses, a partir da data da contratação ou adesão ao plano privado de assistência à saúde, a suspensão da cobertura de Procedimentos de Alta Complexidade (PAC), leitos de alta tecnologia e procedimentos cirúrgicos, desde que relacionados exclusivamente às doenças ou lesões preexistentes declaradas pelo beneficiário ou seu representante legal - RN 162/07, da ANS
.
7. Em âmbito regulamentar, a ANS editou a possibilidade de pagamento de Agravo, isto é, qualquer acréscimo no valor da contraprestação paga ao plano privado de assistência à saúde, para que o beneficiário tenha direito integral à cobertura contratada, para a doença ou lesão preexistente declarada, após os prazos de carências contratuais, de acordo com as condições negociadas entre a operadora e o beneficiário - RN 162/07, da ANS.8. De qualquer forma, de acordo com o art. 11, parágrafo único, da Lei 9.656/98, é vedada a exclusão/suspensão de cobertura às doenças e lesões preexistentes após vinte e quatro meses de vigência do contrato, cabendo à respectiva operadora o ônus da prova e da demonstração do conhecimento prévio do consumidor ou beneficiário. 9. No particular, a operadora de plano de saúde não se desincumbiu de seu ônus probatório acerca da doença preexistente do beneficiário, em declaração de saúde, descumprindo o procedimento previsto na RN 162/07. A negativa de cobertura assistencial, conforme a moldura assentada pelo Tribunal de origem, configurou ato ilícito causador de dano moral aos familiares do consumidor, que não teve atendimento em situação de emergência, socorrendo-se do Sistema Único de Saúde, nove dias depois da solicitação médica, vindo a falecer em seguida.

10. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.(REsp 1578533/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 21/11/2018).

Ora, ao menos em cognição rarefeita, o tratamento solicitado pelo agravante, qual seja, a hidroterapia, não pode se enquadrado nas restrições elencadas no precedente acima transcrito e aquiescidas pela própria genitora do agravante quando da adesão ao plano (ID 1096810, p. 05) - procedimento de alta complexidade (PAC), leitos de alta tecnologia e procedimentos cirúrgicos.
[...]

À toda evidência, infere-se das razões dos embargos que o vícios alegados estão calcados na insatisfação da embargante para com o deslinde do feito. Deveras, nenhuma irregularidade existe que justifique o manuseio dos embargos de declaração, recurso que, como é cediço, não se presta ao reexame da causa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. REJEIÇÃO.
1. Esta Corte Superior de Justiça firmou compreensão segundo a qual, nos termos da legislação processual de regência, prestam-se os embargos declaratórios ao suprimento de omissão, à harmonização de pontos contraditórios ou ao esclarecimento de obscuridades, com o intuito de se ter por afastados óbices que, porventura, comprometam a viabilidade da execução do decisum. 2. Seguindo a mesma esteira de posicionamento, a rejeição será inevitável quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022, caput, parágrafo único e respectivos incisos, do CPC/2015, sobretudo por não se coadunar a via aclaratória com o propósito de rejulgamento da causa
.
3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no AREsp 828.944/SP, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), SEGUNDA TURMA, julgado em 21/06/2016, DJe 28/06/2016).

Assim, embora se argumente que o recurso possui a finalidade de proporcionar o devido prequestionamento, de modo que seja permitido o acesso às instâncias superiores, há que se reconhecer, nos termos da jurisprudência da
Corte Superior
uniformizadora, que
“não cabe falar-se em embargos declaratórios prequestionadores, com o sentido pretendido pelo embargante, uma vez que a matéria federal foi ventilada pelas partes e decidida pelo v. acórdão embargado”
. (EDcl no AgRg no Ag 710.556/RS, Rel. Ministro HÉLIO QUAGLIA BARBOSA, QUARTA TURMA, julgado em 05/09/2006, DJ 02/10/2006, p. 284).

Lembre-se, aqui, que a ausência de menção expressa a dispositivos legais e/ou constitucionais não configura omissão que dê azo aos aclaratórios.

Decerto, a interpretação dada à matéria carreada ao feito constitui critério de julgamento, de modo que, caso a parte não esteja satisfeita com a solução dada e considere haver
error in judicando
, deve interpor o recurso adequado e não opor embargos de declaração.

Por derradeiro, nunca é demais advertir que, apesar de não fazer incidir, por agora, a multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, a eventual interposição de recursos protelatórios/infundados poderá resultar na aplicação de tal espécie sancionatória.

Diante do exposto, inexistindo qualquer vício que possa macular o acórdão, conheço dos embargos de declaração e
NEGO-LHES PROVIMENTO
.

É como voto.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000390-51.2021.8.08.0000

EMBTE:

UNIMED VITÓRIA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

EMBDO:

K. N. R.
(menor impúbere)

RELATOR:

DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

ACÓRDÃO

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DOS ALEGADOS VÍCIOS. PREQUESTIONAMENTO.
PRETENSÃO DE REEXAME DA CAUSA.
RECURSO DESPROVIDO.

1. A estreita e vinculada via dos embargos de declaração somente terá cabimento na hipótese em que restar verificada a omissão, contradição ou obscuridade no acórdão atacado.
N
enhuma irregularidade existe que justifique o manuseio dos embargos de declaração, recurso que, como é cediço, não se presta ao reexame da causa.

2. No que diz respeito ao vício da contradição, este somente é admitido quando prejudicar a dialética interna do pronunciamento, afetando-lhe a coerência.

3. Contanto que fundamente suficientemente a sua decisão, o julgador não está obrigado a responder a todas as alegações das partes litigantes, como se quesitos fossem, contentando-se o sistema processual com a solução da controvérsia.

4. Nos termos da jurisprudência da
Corte Superior
uniformizadora,
“não cabe falar-se em embargos declaratórios prequestionadores, com o sentido pretendido pelo embargante, uma vez que a matéria federal foi ventilada pelas partes e decidida pelo v. acórdão embargado”
. (EDcl no AgRg no Ag 710.556/RS, Rel. Ministro HÉLIO QUAGLIA BARBOSA, QUARTA TURMA, julgado em 05/09/2006, DJ 02/10/2006, p. 284).

5. Recurso desprovido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,

ACORDA
, esta c. Quarta Câmara Cível,
À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto proferido pelo eminente Relator.

Vitória/ES, 09 de maio de 2022.

PRESIDENTE

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.